Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722690-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) D E S P A C H O Vistas à parte agravada, acerca da petição de ID 48979436, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator